Tribunal: TJBA
Processo: 8002422-36.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002422-36.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: JOCIANE DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR ENTE PÚBLICO. CONHECIMENTO PARCIAL POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que reconheceu o direito à gratuidade no transporte coletivo e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia. Contudo, o recurso limitou-se a reproduzir os argumentos da contestação, sem impugnação específica da fundamentação da sentença quanto à gratuidade no transporte, o que resultou no não conhecimento desse capítulo. No mais, insurgiu-se contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade recursal quanto à impugnação da concessão da gratuidade no transporte coletivo, à luz do princípio da dialeticidade; e (ii) estabelecer se é juridicamente possível a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade, o que compromete a admissibilidade do recurso no ponto, conforme entendimento pacífico do STF e do STJ.
A parte recorrente limitou-se a repetir os argumentos da contestação, sem enfrentar os fundamentos adotados na sentença, impedindo a abertura da instância recursal quanto à gratuidade do transporte.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1002 da repercussão geral), firmou a tese de que é devida a verba honorária à Defensoria Pública, inclusive quando litiga contra o ente público a que pertence, com destinação exclusiva ao seu aparelhamento institucional.
O entendimento anteriormente consolidado na Súmula 421 do STJ foi superado (overruling), prevalecendo a tese vinculante fixada pelo STF, com base no art. 927, III, do CPC.
A Constituição Federal (art. 134, §§ 1º e 2º) e a LC nº 80/1994 (art. 4º, XXI) asseguram à Defensoria Pública autonomia e a prerrogativa de receber honorários sucumbenciais, afastando qualquer alegação de confusão patrimonial com o ente público demandado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso quanto ao respectivo capítulo.
A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais mesmo quando litiga contra o ente federativo ao qual é vinculada, conforme fixado pelo STF no Tema 1002 da repercussão geral.
A autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública assegura a legitimidade para recebimento das verbas honorárias, nos termos da Constituição Federal e da legislação complementar.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXIV; 85, §§ 10 e 11; 927, III; 134, §§ 1º e 2º. CPC/2015, art. 932, III. LC nº 80/1994, art. 4º, XXI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 23.06.2023; STF, RMS 37.631/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.273.354/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.08.2021; STJ, AgInt no REsp 1.843.001/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08.06.2021; TJ-RJ, APL 0002604-37.2018.8.19.0053, rel. Des. Nádia Freijanes, j. 20.07.2023; TJ-MS, AC 0825922-36.2019.8.12.0001, rel. Juiz Vitor Guibo, j. 19.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
8002422-36.2024.8.05.0103
, originários da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ilhéus/BA, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
e, como Apelada,
JOCIANE DOS SANTOS SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE O RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA